Tribunal: TJSP
Processo: 2224587-15.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, do CPC. Descontos previdenciários indevidos. Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09. Inaplicabilidade no caso em tela em respeito ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/88, circunstância esta ressalvada expressamente pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1492221/PR – Tema 905.

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, do CPC. Descontos previdenciários indevidos. Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09. Inaplicabilidade no caso em tela em respeito ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/88, circunstância esta ressalvada expressamente pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1492221/PR – Tema 905. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224587-15.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ANTONINO
DOS
REIS,
EGIDIO
FERNANDES,
ROBERTO
APARECIDO
BITENCOURT, JOSÉ AUGUSTO CAMELO, MANOEL MARQUES, LUIZ DO
CARMO DE SOUZA, JOSE CAGNIN, GERALDO DA MOTTA, JOSÉ GONÇALVES
MORAIS, BENTO VIEIRA, AYRTON SIQUEIRA, JOÃO APARECIDO SANT ANA,
OTO ALVES PEREIRA, BENEDITO PEREIRA DA SILVA, VALDEMAR CAGNIN,
ANTÔNIO DARCI ZENATTI, JOSE GOMES DA SILVA, JOSE ROBERTO
FALCHETI, CLOVIS BARBOSA e JOSE HENRIQUE DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V. U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 35811 a
2
VOTO No 35811
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224587-15.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANTONINO DOS REIS E OUTROS
MM. JUIZ: DR. LUIZ HENRIQUE LOREY
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
Art. 1.040, II, do CPC. Descontos previdenciários
indevidos. Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09.
Inaplicabilidade no caso em tela em respeito ao
disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/88, circunstância esta
ressalvada expressamente pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1492221/PR Tema 905. Acórdão mantido.
I) Os presentes autos foram devolvidos em
15.05.2020 por determinação do D. Presidente da Seção de Direito
Público em cumprimento ao artigo art. 1.040, II, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO da decisão proferida nos autos da ação de procedimento
comum ajuizada por ANTONINO DOS REIS E OUTROS, já em fase de
cumprimento. O pedido formulado na inicial do feito originário referia-se
aos
descontos
previdenciários
efetuados
nos
vencimentos
dos
agravados no intervalo entre as Emendas Constitucionais nos 20/98 e
41/03.
Na decisão guerreada o Magistrado entendeu
estar precluso o direito da executada de contestar os cálculos de
atualização utilizados para viabilizar sequestro de valores. A CBPM
sustenta, nas razões recursais, que realizou o pagamento da OPV, o que
permitiria concluir pela extinção da execução, mas por um erro de
comunicação o Juízo a quo determinou o sequestro do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 35811 a
3
apurado sem a observância da Lei no 11.960/09, a qual deveria
continuar a ser observada enquanto não solucionada a Repercussão
Geral no 810.
A decisão foi mantida pelo Colegiado, forte na
tese de que o pedido deduzido initio litis, de devolução dos descontos
previdenciários indevidos, foi acolhido com a determinação de
observância de juros de 0,5% ao mês, com trânsito em julgado
certificado em 03.06.2008. Além disso, a agravante quedou-se inerte
quando intimada em junho/16 para se manifestar sobre os cálculos que
embasaram o sequestro, sendo patente a preclusão.
A CBPM interpôs recursos extraordinário e
especial (fls. 200/209 e 210/218) insistindo, em resumo, na
aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para a definição do montante.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 220/223 e
224/228), determinou-se o sobrestamento do feito para que se
aguardasse o pronunciamento das Cortes Superiores sobre a matéria
(fls. 229/230). Concluído o julgamento do RE no 870947/SE Tema
810 e do REsp no 1492221/PR
Tema 905, os autos foram então
devolvidos a esta E. Câmara para reapreciação da matéria (fls.
232/236).
Este é o relatório.
II)
Como
destacado
pelo
Colegiado
no
julgamento do mérito do agravo, o fato de a Lei no 11.960/09 ter sido
publicada após o trânsito em julgado do acórdão que embasa a
execução inviabiliza a sua aplicabilidade no caso em tela, pois não
obstante a norma ser aplicável aos feitos em curso, não poderia ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 35811 a
4
retroagir e abarcar títulos já protegidos pelo manto da imutabilidade.
Portanto, e também considerando o silêncio da
CBPM quando instada a se pronunciar sobre a conta, não cabe falar em
excesso, até porque o C. STJ, no julgamento do Tema 905 e que
também tratava de descontos de natureza previdenciária, igualmente
destacou a necessidade de respeito à coisa julgada:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.”
Assim, não havendo colidência entre o acórdão
recorrido e o entendimento das Cortes Superiores, fica ele mantido na
íntegra.
VERA ANGRISANI
Relatora